Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603356-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0603356-32.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - DEBORA CAROLINE CARVALHO -
UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DEBORA CAROLINE CARVALHO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
DEBORA CAROLINE CARVALHO (REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786640
15/12/2023
11:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.033

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603356-32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DEBORA CAROLINE CARVALHO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
REQUERENTE: DEBORA CAROLINE CARVALHO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA
FISCAL ATIVA. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO
DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. VALORES DE REMUNERAÇÃO
ACIMA DAQUELES PAGOS A OUTRAS PESSOAS NA MESMA FUNÇÃO
E PELO MESMO PERÍODO DE TEMPO. INCOMPATIBILIDADE DOS
CUSTOS COM O VALOR DE MERCADO. CONTROLE EXERCIDO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS
PÚBLICOS. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.
2. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos
termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, exigindo-se o
regular cancelamento do documento fiscal para afastar a omissão (art.
59 da Resolução mencionada).
Num. 43786640 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

3.O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE
nº 23.607/2019.
4. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo(a) prestador(a) de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II,
‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
5. Ausente informação referente ao período de trabalho, em
desatendimento ao disposto no art. 35, § 12 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, não há a devida demonstração da destinação dos
recursos públicos, ensejando sua restituição.
6. A Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto de
campanha obedece à finalidade declarada ou é antieconômico.
Precedentes desta Corte.
7. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado
pelos cabos eleitorais/coordenadores de campanha que justifique a
discrepância remuneratória com relação aos demais contratados para
a mesma função implica a malversação dos recursos de campanha.
Precedente desta Corte.
8. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a
doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de
contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.
9. É irregular o pagamento de despesas com combustíveis sem os
requisitos contidos no art. 35, § 11, da Res. TSE 23.607/2019.
10. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
12. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019.
13. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos
processos em que se examina prestação de contas, devem ser
observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação das
contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave.
Precedentes.
14. Na espécie, as irregularidades apuradas na prestação de contas,
Num. 43786640 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

tomadas em conjunto, representam 11,92% da movimentação total da
campanha, impossibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a desaprovação das
contas.
15. Deve a prestadora recolher a quantia de R$ 973,19 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI da Resolução TSE nº
23.607/2019 (item 1 deste voto), devidamente corrigida pela atualização
monetária e juros de mora incidentes, conforme disposto no art. 39 da
Resolução do TSE nº 23.709/2022, não cabendo parcelamento sobre
esse valor (art. 23, inciso I da Resolução do TSE nº 23.709/2019). Deve
recolher também a quantia total de R$ 109.166,88 (R$ 16.000,00 + R$
60.166,88 + R$ 3.000,00 + R$ 30.000,00), com fundamento no artigo 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, devidamente corrigida pela
atualização monetária e juros de mora incidentes, conforme disposto
no art. 39, inciso I da Resolução do TSE nº 23.709/2022.
16. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por DEBORA
CAROLINE CARVALHO, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo UNIÃO, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43446529).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43690489).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id.
43700752), nova documentação (ids. 43700753 e 43700754) e prestação de contas
retificadora no id. 43700639 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43729774).

Num. 43786640 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

A douta Procuradoria Regional Eleitoral igualmente ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43736587).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante total de R$
922.270,59, conforme abaixo:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 2.251 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

identificação de omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais (art. 53, I, g,
da Resolução TSE nº 23.607/2019) (item 6.1);
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (itens 7 e 8);
identificação de gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019) (item 13.1).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

Omissão de Despesas

De acordo com o parecer técnico (id. 43729774), foram identificadas,
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
Num. 43786640 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

notas fiscais eletrônicas, as seguintes despesas revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme abaixo:

Em sede de manifestação (id. id 43700752), a prestadora de contas informou
que “as referidas despesas tratam-se de gastos que fogem do conhecimento da candidata.
Porém caso se mantenha o apontamento de omissão de gastos a candidata se
compromete a recolher o valor ao Tesouro Nacional, salientando que o valor tem uma
representatividade de 0,12% na prestação de contas”.

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste
artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou
candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o
registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente
da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal
expressa de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da
prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º,
da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há
meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe à candidata ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Num. 43786640 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente
bancária não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
DJE 09/12/2021]

Num. 43786640 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE
AP L IC A Ç Ã O D O S PR INCÍP IOS DA RAZOABIL IDAD E E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor
de R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da
arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021]

Ainda, em relação à alegação de desconhecimento dos gastos pela
candidata, essa é insuficiente para contrapor o documento fiscal vigente, pois as notas
fiscais indicadas encontram-se ativas, tendo sido emitidas no nome de campanha da
candidata, gerando a presunção de existência das despesas subjacentes aos documentos,
nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Portanto, cabível a determinação de recolhimento da quantia de R$ 973,19
(novecentos e setenta e três reais e dezenove centavos) ao Tesouro Nacional, devendo a
presente irregularidade, que representa 0,105% do total da movimentação de campanha
(R$ 922.270,59), ser analisada em conjunto com as demais falhas.

Num. 43786640 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e
do FEFC

Quanto à comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o órgão técnico
indicou que restaram as seguintes inconsistências:

Com efeito, verifica-se que a prestação de contas não obedeceu, em sua
forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando a candidata de juntar toda a
documentação obrigatória, mais especificamente comprovante de gastos com recursos do
Fundo Partidário e do FEFC.

2.1) Despesas com contratação de pessoal

Inicialmente, quanto às despesas com pessoal, anoto que o parecer técnico
identificou documentação incompleta em relação aos contratos celebrados com Jorge
Alberto de Figueiredo (R$ 10.000,00), Ruan Rosada (R$ 1.000,00) e Sergio Ferreira de
Oliveira (R$ 2.500,00).

Quanto ao coordenador Jorge Alberto de Figueiredo, além do apontado no
parecer, observo que não houve comprovação na verdade do total das despesas pagas ao
colaborador (R$ 15.000,00), ressaltando que a prestadora foi devidamente intimada
referente aos dois comprovantes de pagamento (R$ 10.000,00 + R$ 5.000,00).

Em contrapartida, em relação à inconsistência apontada para Sergio
Ferreira de Oliveira (não localização de documento vinculado), analisando os documentos
apresentados pela prestadora, verifico que foi juntado, em momento anterior no processo,
o comprovante de transferência ao beneficiário (id. 43667687), bem como a candidata
anexou o contrato de trabalho (id. 43700572), devendo ser afastada a irregularidade.

Já para as contratações de Jorge Alberto de Figueiredo (R$ 10.000,00 + R$
5.000,00) e Ruan Rosada (R$ 1.000,00) não foram apresentados os respectivos contratos,
apenas recibos que não especificam o período de trabalho.

Acerca da contratação de pessoal para campanha, dispõe a legislação de
regência:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
Num. 43786640 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Num. 43786640 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas
devem ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de
nota fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador(a) de serviços (art. 60,
§ 2º da Resolução supramencionada).

Ora, nos recibos apresentados pela candidata há apenas informação do
horário de trabalho, mas não se explicita o período de trabalho, não havendo qualquer
menção à quantidade ou data de dias trabalhados, ou seja, não detalha as horas
trabalhadas e consequente justificativa do preço contratado.

Portanto, inexiste a comprovação do período efetivamente laborado – tendo
se limitado a indicar o horário de trabalho (diurno), sem contudo, informar o lapso
temporal ou data de execução das atividades, para aferição do total das horas laboradas.

Sobre o tema ora em análise, segue precedente do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia:

Segundos Embargos de Declaração. Prestação de contas. Desaprovação.
Subsistência de irregularidades na prestação de contas. Ausência do
período de trabalho na prestação de serviços de coordenadores de
campanha contratados. Necessidade de devolução de valores ao Erário.
Obscuridade, contradição ou omissão. Inexistência. Matéria devidamente
enfrentada na decisão embargada. Embargos rejeitados.

1. Inexistentes no julgado quaisquer dos vícios elencados nos artigos 275
do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam–se os
aclaratórios. 2. Mantida a desaprovação das contas, com determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional no montante de R$ 10.000,00
Num. 43786640 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

(dez mil reais), nos termos da decisão embargada.

3. Segundos Embargos de Declaração rejeitados.

[TRE/BA, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060293633, Acórdão,
Relator(a) Des. Jose Batista De Santana Junior, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Tomo 106, Data 12/06/2023]

Uma vez não comprovada a regularidade dos gastos eleitorais acima
mencionados, de rigor sua restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Assim, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, cabível a determinação de recolhimento da quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis
mil) ao Tesouro Nacional, devendo a presente irregularidade, que representa 1,73% do total
da movimentação de campanha (R$ 922.270,59), ser analisada em conjunto com as demais
falhas.

Ainda, o setor técnico apontou discrepância nos valores pagos aos
contratados para a mesma função e pelo mesmo período, sendo que a candidata
manifestou que “em relação a variação nos valores pagos na contratação de pessoal de
campanha a candidata informa que foram levados em consideração o poder de articulação
de cada contratado, assim como o tamanho da área/território ou até mesmo da cidade e
região de atuação de cada contratado” (id. 43700752), sendo, ainda, anexados os contratos
faltantes (ids. 43700536 a 43700618).

Cumpre ressaltar que referidas contratações com pessoal, ao se utilizar de
recursos públicos, devem se submeter aos princípios que regem a gestão pública,
Num. 43786640 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da moralidade e finalidade,
a fim de evitar que recursos públicos sejam desviados por gestores de campanha eleitoral
para fins outros que não especificamente aqueles previstos em lei.

Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em
qualquer esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido
secular que a Constituição da República confere a esse princípio.

Nesse ponto, é salutar estabelecer que é ônus do(a) candidato(a), conforme
lhe impõe a norma de regência, a responsabilidade pelo preenchimento correto e
detalhado dos contratos que embasam a relação de prestação de serviços para sua
campanha, de modo a garantir o máximo de transparência no uso de recursos,
especialmente aqueles oriundos de fontes públicas, além de possibilitar o efetivo controle
da finalidade desses gastos. Dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer
meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato; [grifou-se]

A aferição da observância desses critérios é feita mediante análise do
documento de comprovação do vínculo com a campanha, no caso dos autos, o contrato.

No caso concreto, as contratações na apresentação das contas, estavam
divididas nos cargos de Coordenadores, Comunicadores e Motoristas, vindo, após instada
a justificar as ocorrências de discrepâncias de valores entre funções iguais, a alterar, na
retificadora, as nomenclaturas para Cabo Eleitoral, Comunicador Político, Coordenador,
Coordenador Geral Regional, Liderança, Motorista e Serviços Gerais, conforme contratos
apresentados.

Todavia, mesmo com essas alterações, ainda foi constatada grande
discrepância de valores na mesma função.

Em análise de situações muito semelhantes a esta, esta Corte pronunciou-
se da seguinte forma:

Num. 43786640 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E
VICE. DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE
RECURSOS DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E
CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO
EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES EM SENTENÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS
RECORRENTES AO TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS
SEM A CORRESPONDENTE EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL.
CONTRATAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA. GASTOS E DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO
INFORMADO NA ÉPOCA. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS
BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES QUE, NO CASO EM CONCRETO, NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A FORNECEDORAS DE SERVIÇOS
SEMELHANTES. CONTRATOS CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS.
APRESENTAÇÃO DE NOVO CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE
COORDENADORA PARA UMA DELAS, APENAS APÓS APONTADA A
DISCREPÂNCIA NO PARECER TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO
INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO
VALOR DA DISCREPÂNCIA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO
MANTIDA ¿ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

4. Constatou-se discrepância de valores diários pagos para prestadoras de
serviço para os cargos de cabo eleitoral (de R$ 33,33 a R$ 101,00), de
Coordenador (de R$ 75,75 a R$ 483,87) e de Coordenador Geral Regional
(de R$ 806,45 a 1.376,28).

5. Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião, por
maioria, entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o
gasto eleitoral seria antieconômico.

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de
valores, em que consta uma das prestadoras como “coordenadora de
campanha” não é suficiente para, por si só, afastar a irregularidade, vez que
apresentado somente após a discrepância ter sido apontada pela análise
técnica, no relatório técnico preliminar.

7. Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação e
ponderação realizada pelos juízes de primeiro grau, vez que estes são mais
conhecedores da realidade econômica e política do Município. Ou seja, se a
disparidade de valores chamou a atenção da MM. Magistrada sentenciante,
Num. 43786640 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

é porque, de fato, possui relevância no contexto da localidade.

8. Irregularidade grave que enseja, por si só, a desaprovação das contas.

9. Recurso conhecido e não provido.

(Prestação de Contas nº 06003066020206160099, Acórdão de , Relator(a)
Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 17/06/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. GASTOS COM PANFLETAGEM. VALORES INCOMPATÍVEIS
COM A REALIDADE MUNICIPAL. RECURSOS DO FEFC. SENTENÇA QUE
APROVOU AS CONTAS COM RESSALVAS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO
DA QUANTIA IRREGULAR. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos
cabos eleitorais que justifique a discrepância remuneratória com relação
aos cabos eleitorais contratados pelos demais candidatos implica a
malversação dos recursos de campanha.

2. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Alterar o julgamento em segundo grau para desaprovar as contas
consistiria em verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de
"reformatio in pejus", eis que agravaria a condição do único recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(Prestação de Contas nº 06006515220206160155, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
DJE, Data 06/07/2021)

Ressalte-se que o caso referido acima, referente aos autos do RE 0600306-
60.2020.6.16.0099, foi objeto de Recurso Especial ao Tribunal Superior Eleitoral, que
manteve a decisão desta Corte Regional.

Dessa forma, tem-se que a discrepância de valores não se justifica, dada a
identidade de atribuições contidas nos respectivos contratos firmados.

Saliente-se, ainda, a absoluta ausência de justificativa para as discrepâncias
remuneratórias verificadas entre aqueles contratados para as mesmas funções.

Num. 43786640 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

Analisando as informações contidas nos autos, chega-se à seguinte tabela:

Constata-se, desse modo, que os valores pagos às pessoas contratadas
para a função de Cabo Eleitoral foram de R$ 33,33 a R$ 101,00, correspondendo a uma
variação de cerca de 200%, para a função de Coordenador foram de R$ 75,75 a R$ 483,87,
CARGO DE CABO ELEITORAL
FORNECEDOR
VALOR DIÁRIO PAGO
ALIANA APARECIDA ALECRIM
40,40
APARECIDA GASPAR
75,75
CARLA TRAPPEL KITAMURA
64,52
CRISTIANO SOBREIRA
93,75
DOUGLAS ALEXANDRE MENDES CARDOSO
50,00
ELISABETE ANDRADE COLOGNESE
40,40
ENESTOR MARCAL DA SILVA
33,33
FRANCIELI TOLEDO DA ROCHA
101,00
LOURDES VALTER BELO
93,75
MARGARETE LOPES VIEIRA
83,33
MARIA GERALDA ALECRIM
40,40
ROSILEIA MARIA HENRIQUI
41,67
SIRLEI PRESTES
33,33

CARGO DE COORDENADOR
ALEXANDRE RICARDO GALLAND JUNIOR
483,87
ANDREIA BUENO RIBEIRO
161,29
DEJALMA GERALDO DA SILVA
437,07
ELESSANDRO LOURENÇO FERNANDES
161,29
JULIANO BLAGESKI
96,77
LEANDRO DOS SANTOS PRUDENTE
129,03
MARIO FILHO DE OLIVEIRA
161,29
NILDA MAURICIO DE MORAES DOS REIS
161,29
ROSELI DE OLIVEIRA SIQUEIRA
75,75
ADRIANO CARVALHO
161,29

CARGO DE COORDENADOR GERAL REGIONAL
ADMIR MACHADO
1282,05
ANTONIO DE ANDRADE ALCANTARA NETO
1376,28
CLAUDIO LUIZ BLUM
838,71
MARCELA FERRACINI MADELOSSO
806,45
SERGIO LUIZ CARLOS DOS SANTOS
1000,00

Num. 43786640 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

correspondendo a uma variação de cerca de 630% e de Coordenador Geral Regional foram
de R$ 806,45 a R$ 1.376,28, correspondendo a variação de cerca de 170%.

Tal discrepância não é justificada por nenhum documento juntado aos
autos que comprove, indene de dúvidas, que os contratados para o mesmo cargo que mais
receberam, de fato, exerceram funções diversas daquelas informadas pela candidata na
prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral.

Verificando-se os valores pagos aos contratados verifica-se que não há
critério para remuneração, pois cada trabalhador recebeu valores diferentes para a mesma
função.

Chega-se, portanto, à conclusão que o valor médio adequado para a
remuneração daqueles contratados para mesma função seria a média dos valores,
excluindo-se para tanto apenas os valores com discrepância considerável em relação ao
menor valor contratado, conforme tabela abaixo, devendo a candidata restituir os valores
excedentes ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019.

Portanto, tem-se que o valor total a restituir corresponde a R$ 60.166,88, o
que corresponde a 6,52% do total movimentado na campanha (R$ 922.270,59).

Determino, portanto, a devolução do montante de R$ 60.166,88 ao Tesouro
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta
decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança, ressaltando que incide atualização monetária e juros de mora pela taxa Selic a
partir da data de ocorrência da aplicação irregular dos recursos públicos, nos termos do
artigo 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

2.2) Despesas com locação de veículos

Já em relação às despesas com locação de veículos, embora tenha sido
apresentado contrato de locação, não foi apresentado comprovante de propriedade do
veículo em nome do locador, conforme apontamentos abaixo:

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não
seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é
indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
Num. 43786640 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado,
com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da
prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua
propriedade nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e
FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o
pagamento foi feito ao proprietário do bem locado.

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PREFEITO. CANDIDATA NÃO ELEITA. RELATÓRIOS
FINANCEIROS EXTEMPOR NEOS. OMISSÃO DE RECEITAS E DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
DIVERSOS RECIBOS COM EMENDAS, RASURAS E OMISSÕES.
DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE RECIBO E PAGAMENTO.
OMISSÃO DE DESPESAS. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES
QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
Num. 43786640 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

NÃO PROVIDO.

3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos
com locação de veículo, na medida em que cópias de contratos,
sem firma reconhecida e sem documento comprobatório da
propriedade dos veículos, somados a recibos desprovidos dos
requisitos mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência,
não se prestam a provar o alegado aluguel.

[...]

8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.

[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz
Taro Oyama, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2018]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo
particular, o partido alega contradição, sob o argumento de que
consta dos autos contrato de cessão de uso de automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou
que o partido não se desincumbiu do ônus de comprovar a
propriedade do veículo, não tendo apresentado, por exemplo,
mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante
ressaltou o MPE, poderia confirmar a propriedade do bem e
validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações
contratadas com pessoas físicas, era exigível a apresentação de
comprovantes das propriedades dos respectivos bens (CRLV)"
mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens
locados, não é possível assentar a regularidade dos gastos
efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos,
julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.

[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Num. 43786640 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data 08/09/2022]

Ainda, em recente julgamento esta Corte se pronunciou pela necessidade
de comprovação da propriedade do bem locado ou cedido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILIT NCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual
a doação ou cessão temporária, depende de comprovação
inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido,
ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo
objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

[TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j.
13/12/2022]

Uma vez não comprovada a regularidade do gasto eleitoral, de rigor sua
restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
Num. 43786640 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Necessária, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a
correta comprovação de sua destinação montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo
a presente irregularidade, que representa 0,32% do total da movimentação de campanha
(R$ 922.270,59), ser analisada em conjunto com as demais falhas.

2.3) Despesas com Combustíveis

Com relação às despesas com combustíveis (valor de R$ 30.000,00 e
locação de apenas 03 veículos), mencionadas no item 8.d, a candidata foi intimada para
informar se houve abastecimento de outros veículos, além dos veículos locados.

Em sua manifestação (id. 437000752), a candidata relatou que “...por um
erro não foram registrados os veículos que foram objeto de cessão para a campanha
eleitoral. A referida inconsistência será sanado (sic) com a entrega da prestação de contas
retificadora”.

Na sequência, o setor técnico apontou que:

Nos autos, foram juntadas três notas fiscais dos abastecimentos (ids.
43700543, 43700545 e 43700561), todavia, nas referidas notas fiscais não há identificação
dos veículos abastecidos.

Acerca das despesas com combustível, importante frisar o contido no art.
35 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou
Num. 43786640 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

pelo candidato na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do
veículo a que se refere a alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física,
até o limite de três linhas.

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual
conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de
carros e de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos
em na campanha para este fim. [grifou-se]

Assim, não é possível considerar o registro dos veículos informados
apenas em retificadora, isso porque deveriam ter sido declarados originariamente na
prestação de contas (art. 35, § 11, inciso II, alínea ‘a’ da Resolução do TSE nº 23.607/2019),
bem como ausente termos de cessão e comprovantes de propriedade.

Para além disso, no Demonstrativo de Despesas com Combustíveis (id.
43700515), apura-se o consumo de altas quantidades de combustíveis em apenas três dias
(12-13 e 30/09/2022), conforme abaixo:

A título exemplificativo, a prestadora informou o abastecimento de 3.796
litros para a semana de 25/09 a 01/10/2022, sendo que foram locados apenas três veículos
para uso na campanha, o que não justifica o gasto exorbitante.

Ressalto ainda que, em consulta a prestação de contas (id. 43700530), não
há informação de despesas com combustível em carreata (art. 35, § 11, inciso I da
Num. 43786640 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

Resolução do TSE nº 23.607/2019).

Dessa forma, a ausência da identificação dos veículos abastecidos, aliada
ao exorbitante volume diário de combustível, caracteriza a utilização irregular de recurso
público, isso porque não atendidos os requisitos contidos no art. 35, § 11, da Res. TSE
23.607/2019.

Assim, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ao Tesouro Nacional, uma vez que não é possível apurar a quantidade de
combustível destinada aos veículos locados para a campanha, sendo ônus da prestadora
comprovar a regularidade dos gastos eleitorais.

Ainda, anoto que a presente irregularidade representa 3,25% do total da
movimentação de campanha (R$ 922.270,59), sendo que sua gravidade deve ser analisada
em conjunto com os demais apontamentos.

Despesas realizadas em data anterior à prestação de contas parcial, mas
não informados à época

Assim consignou o parecer conclusivo (id. 43729774):

Conforme redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que
o atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação
de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
Num. 43786640 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas
de campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais
concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta
Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à
segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme
os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel.
Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o
Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não
têm o condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao
ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com
ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado
por esta Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação
com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89,
selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os
Num. 43786640 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir
de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é
suficiente para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo
regimental a que se nega provimento.
[TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 128, Data 29/06/2020]

No presente caso, os gastos eleitorais informados à destempo à Justiça
Eleitoral foram de R$ 50.894,00, que equivale a 5,51% do total da movimentação da
campanha (R$ 922.270,59), representando percentual sem expressividade no contexto da
análise das contas.

Assim, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a
transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

Conclusão

Deste modo, após detida análise dos apontamentos efetuados pelo setor
técnico, bem como das razões apresentadas pela candidata, tem-se que a irregularidade
contida no item 3 acima não comprometeu a transparência das contas, constituindo-se de
mero erro formal, passível de aposição de ressalva.

Entretanto, no tocante ao analisado nos itens 1 e 2, as irregularidades são
graves e, tomadas em conjunto, correspondem a 11,92% (item 1 - 0,105%; item 2.1 - 1,73%;
item 2.1 - 6,52%; item 2.2 - 0,32%; item 2.3 - 3,25%) do total de recursos movimentados na
campanha, impossibilitando, assim, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois referido percentual ultrapassa o limite máximo de 10% do total
fixado pelo TSE como parâmetro, conforme entendimento que se extrai dos seguintes
julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . V Í C I O G R A V E . P E R C E N T U A L E L E V A D O .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de
Num. 43786640 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

campanha do agravante, que concorreu ao cargo de vereador pelo
Município de Nova Cantu/PR nas eleições de 2020, ao entendimento
de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a
quantia de R$ 970,15, correspondente a 40,23% do total de recursos
movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos
processos em que se examina prestação de contas, devem ser
observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação das
contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu
percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode
ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza
grave e o seu percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos
recursos aplicados na campanha, o que impossibilita a aplicação dos
referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta
Corte Superior sobre o tema. Dessa forma, incide na espécie o
Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual "não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a
decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
E S P E C I A L . P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S . V E R E A D O R .
Num. 43786640 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO. LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO.
PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE AFASTADA.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu
em R$ 1.147,74 (mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro
centavos), valor que representou 38% do total de receitas financeiras
auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência
desse Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em
regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência
de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da
Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241,
Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA
Num. 43786640 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR
PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES. PRECEDENTES.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao
vício impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o
limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se,
a aprovação das contas com ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão
regional que a irregularidade constatada, relativa a gastos com
serviços contábeis mediante utilização de recursos do FEFC,
totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente
a 5,2% do total das despesas contratadas. Esse valor percentual
afigura–se diminuto e autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior,
considerando que não se depreendem do acórdão regional elementos
qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos referidos
preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Num. 43786640 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

Dessa forma, considerando a gravidade das irregularidades e seu
percentual, as contas devem ser julgadas desaprovadas.

De outra sorte, deve a prestadora recolher a quantia de R$ 973,19 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI da Resolução TSE nº 23.607/2019
(item 1 deste voto), devidamente corrigida pela atualização monetária e juros de mora
incidentes, conforme disposto no art. 39 da Resolução do TSE nº 23.709/2022, não cabendo
parcelamento sobre esse valor (art. 23, inciso I da Resolução do TSE nº 23.709/2019).

Ainda, deve a prestadora recolher também a quantia total de R$ 109.166,88
(R$ 16.000,00 + R$ 60.166,88 + R$ 3.000,00 + R$ 30.000,00), com fundamento no artigo 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, devidamente corrigida pela atualização monetária e
juros de mora incidentes, conforme disposto no art. 39, inciso I da Resolução do TSE nº
23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas prestadas relativas
às eleições de 2022 apresentadas por DEBORA CAROLINE CARVALHO, candidata ao
cargo de Deputada Federal pelo UNIÃO, determinando a prestadora a devolução da quantia
total de 110.140,07 (cento e dez mil, cento e quarenta reais e sete centavos) ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento
voluntário sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou
conclusão dos autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da
Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos do
artigo 39, incisos I e II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603356-32.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
Num. 43786640 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37

2022 DEBORA CAROLINE CARVALHO DEPUTADO FEDERAL - Advogada da INTERESSADA:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - REQUERENTE: DEBORA CAROLINE
CARVALHO - Advogada da REQUERENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786640 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511105681500000042744518
Número do documento: 23121511105681500000042744518
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:24:37